Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-78.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO FATO. LINK DIVERSO AO CONSULTADO PELO RELATOR. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ÁREA TÉCNICA DO TRIBUNAL. CORREÇÃO DO JULGADO. ALCANCE RESTRITO. VÍCIO ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS AO RECURSO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
2. Resolvida a celeuma em torno da ocorrência ou não da indisponibilidade do sistema PJe, é de se ver que o erro material, embora presente, não tem o alcance almejado pela embargante.
3. A questão de indisponibilidade do sistema Pje, na data de início do prazo da contestação, somente foi apresentada na fase de embargos de declaração, após o julgamento da apelação que, embora versasse sobre a tese da tempestividade da apresentação da peça, apresentou linha de defesa diversa.
4. Desse modo, houve inovação em sede de embargos de declaração, embora tenha sido rejeitada a preliminar naquela assentada.
5. Ademais, a prorrogação do vencimento do prazo, em virtude da indisponibilidade do sistema, só alcança os prazos que estão vencendo na data em que ocorre a falha, conforme Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste tribunal, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico.
6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.